Tribunal: TJDFT
Processo: 0710639-23.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO VENDEDOR. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANO MATERIAL. REDUÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
1. Em consequência à rescisão do negócio de compra e venda e ao necessário retorno das partes ao estado inicial em que se encontravam, deverá o réu responder pelos custos oriundos da aquisição do bem, viabilizando ao autor o ressarcimento de todos os valores, consoante expressa o art. 927 c/c o art. 944, ambos do Código Civil.
2. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC).
3. Não demonstrado efetivo desembolso de parcela do alegado dano material, a sentença deve ser reformada para decotar os valores não comprovados.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.